Tribunal: TJES
Processo: 5052716-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052716-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE GANDRA DA CRUZ
RECORRIDO: MARISA MOROZINI LUIZ PANDOLPHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. TESES RECURSAIS DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. MATÉRIA DE FATO NÃO ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CAMINHÃO EM MANOBRA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR EM MOVIMENTO. DANOS MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTO IDÔNEO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Marisa Morozini Luiz Pandolpho em face de Ariane Gandra da Cruz, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03/12/2024. A autora alega que seu veículo Toyota Corolla, regularmente estacionado em via pública, foi atingido por caminhão conduzido pela requerida, o qual trafegava em sentido contrário ao fluxo da rua. Sustenta que, ao realizar conversão à direita, a barra traseira da carroceria do caminhão colidiu com a lateral traseira do automóvel, arrastando-o contra um poste de energia, causando expressivos danos materiais. Para comprovar os fatos, juntou boletim de ocorrência, fotografias e orçamento dos reparos, requerendo a condenação da requerida ao ressarcimento dos prejuízos suportados.

Foi decretada a revelia da requerida.

A r. Sentença (ID 18992484) julgou procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida Ariane Gandra da Cruz a pagar à autora Marisa Morozini Luiz Pandolpho o valor de R$ 17.835,00 (dezessete mil oitocentos e trinta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária eventualmente utilizado, até o efetivo pagamento.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. .”

Irresignada, a requerida, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A recorrida suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso sob o argumento de inovação recursal. Razão lhe assiste.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente foi regularmente citada, quedando-se inerte ao não apresentar contestação e ao se ausentar da audiência de conciliação designada. Foi corretamente decretada sua revelia pelo juízo originário, incidindo o efeito material previsto no art. 20 da Lei nº 9.099/95, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Em sede de Recurso Inominado, a recorrente inaugura a tese de culpa exclusiva ou concorrente da autora, sustentando que o veículo Toyota Corolla encontrava-se estacionado em local irregular, prejudicando o raio de giro da carreta.

Ocorre que tal argumento deduz matéria puramente fática, que deveria ter sido apresentada sob o crivo do contraditório na fase instrutória de primeiro grau. O ordenamento jurídico pátrio veda peremptoriamente a inovação em sede recursal de questões de fato não submetidas ao juiz primevo, ressalvada a hipótese de motivo de força maior, o que não restou demonstrado.

A inércia processual da ré operou o manto da preclusão temporal. Admitir a discussão fática acerca da (ir)regularidade da posição do veículo nesta assentada consistiria em inadmissível supressão de instância e violação ao princípio da ampla defesa da recorrida.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RÉU REVEL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. APELAÇÃO COM DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. CONFUSÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PELA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO CREDENCIADORA. SENTENÇA MANTIDA. I - A revelia na instância de origem não impede o ingresso do réu em sede de apelação. Todavia
, em grau recursal, o recurso manejado goza de devolutividade restrita, podendo o apelante impugnar somente matérias de direito e de ordem pública, sendo defeso revisitar os fatos, já que qualquer insurgência quanto a estes implicará em verdadeira inovação recursal, já que a questão não foi apreciada na instância de origem e nem teve seu enfrentamento pela sentença recorrida.
II - A alegação, pelo réu revel, de ilegitimidade passiva para integrar o feito, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, pode ser analisada em sede de recurso de apelação, não configurando inovação recursal. Já o questionamento, pelo réu revel, acerca de eventual responsabilidade civil pelos danos sofridos pela parte autora não poderá ser examinado em grau recursal, sob pena de inovação, uma vez que está relacionada a aspectos fáticos da lide. III - O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao contrato celebrado com instituições financeira e credenciadora para fornecimento de meios de pagamento, na medida em que se trata de insumo para fomento da atividade econômica desenvolvida pelo contratante. IV - A instituição financeira e a instituição de pagamento credenciadora são partes legitimas para figurar no polo passivo em demandas que apresentam como causa de pedir questionamentos envolvendo chargeback. V - Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50059955420168130245, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 21/08/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM SHOPPING CENTER - REVELIA -ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA EM APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRECLUSÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - DOCUMENTO APRESENTADO APÓS A INICIAL - NÃO CONHECIMENTO.
I. Ao réu revel não é permitido utilizar da apelação como substituição da contestação. II. Interposto recurso pelo réu revel, não é possível rediscutir matérias fáticas que não foram oportunamente deduzidas, operando-se a preclusão, sendo permitido somente a arguição de matérias de ordem pública.
III. "A legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção" (AgInt no AREsp n. 925.422/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 1/8/2017). IV. Para os fins do artigo 435 do CPC, configuram-se documentos novos aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial. V. Documentos que foram produzidos em momento anterior à propositura da ação e que estavam à disposição da parte interessada não se qualificam como documentos novos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50071759220168130702, Relator: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2025)

Nessa esteira, ACOLHO A PRELIMINAR ventilada nas contrarrazões e CONHEÇO APENAS PARCIALMENTE do recurso inominado, unicamente no tocante às matérias de direito remanescentes aplicáveis à espécie.

Na parte passível de conhecimento, cinge-se o mérito em verificar a configuração da responsabilidade civil da requerida pelo sinistro sob a ótica do direito aplicável aos fatos incontroversos estabelecidos na sentença.

O caderno processual demonstra de forma cristalina o tripé da responsabilidade civil subjetiva, qual seja o ato ilícito, o nexo causal e o dano material suportado pela autora.

Os fatos restaram consolidados no sentido de que o preposto da recorrente conduzia caminhão de grande porte na contramão de direção da Rua Alvimar Silva. Ao realizar uma manobra de conversão à direita para acessar a Avenida Santo Antônio, atingiu a traseira do veículo Corolla da autora, arrastando-o e lançando-o contra um poste de energia elétrica situado na calçada.

Do ponto de vista legal, a própria peça recursal admite que o veículo da autora se encontrava estacionado a
9 (nove) metros da esquina
. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração o ato de estacionar próximo às esquinas em parâmetros inferiores a 5 metros, conforme seu art. 181, I.

Desse modo, não há como afastar a ilicitude por parte da recorrida. O automóvel encontrava-se posicionado em conformidade com as balizas do CTB.

Ademais, mesmo que,
ad argumentandum tantum
, o automóvel estivesse estacionado em local proibido por sinalização local, a jurisprudência pátria é pacífica em ditar que o estacionamento irregular configura mera infração de caráter administrativo. A causa primária, eficiente e determinante para a ocorrência do acidente automobilístico reside na conduta do condutor do veículo em movimento que colide contra o corpo imóvel:

Direito civil. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Apelação cível . Ação de ressarcimento por danos materiais. Veículo estacionado. Presunção de culpa do condutor em movimento. Estacionamento irregular em meio-fio rebaixado configura mera infração administrativa e não afasta responsabilidade civil por quem abalroa o veículo estacionado . Ausência de culpa concorrente. Perda total comprovada. Indenização devida. Ausência de litigância de má-fé . Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão autoral . II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se (i) a autora comprovou a dinâmica do acidente, a culpa dos réus, o nexo causal e o valor despendido no sinistro, (ii) há litigância de má-fé no pleito de indenização integral do veículo. III . Razões de decidir 3
. A culpa pelo acidente recai sobre o condutor do caminhão em movimento, que colidiu com o veículo do segurado da autora. Presunção de culpa do condutor que colide com veículo parado. Jurisprudência pacífica .
4.
Estacionamento em meio-fio rebaixado configura mera infração administrativa de trânsito e não afasta, por si só, a responsabilidade civil por quem abalroa o veículo estacionado. 5. Danos causados em momentos distintos pelo caminhão dos réus, que resultam em perda total do veículo . Comprovação por fotografias
. 6. Comprovação da perda total e do valor pago pelo sinistro ao segurado. Indenização integral em regresso devida . Ausência dos requisitos do art. 80 do CPC para litigância de má-fé. IV. Dispositivo 7 . Apelação conhecida e desprovida. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 80 e 85, § 11; Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo 252; Código de Trânsito Brasileiro, art. 181, IX. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação cível 1040318-54 .2023.8.26.0405, Apelação cível 1008478-51 .2020.8.26.0269, Apelação cível 1001011-74 .2021.8.26.0434, Apelação Cível 0027083-71 .2012.8.26.0001, Apelação Cível 1001300-24 .2024.8.26.0362 (TJ-SP - Apelação Cível: 10163778320238260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 09/04/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 3), Data de Publicação: 09/04/2025)

Ao conduzir um veículo articulado, de grande porte, e optar por trafegar na contramão de direção, o motorista é responsável por riscos majorados, exigindo-se dele atenção redobrada. Ao efetuar a conversão sem certificar-se da extensão de sua carroceria e do espaço de escoamento da via, agiu com manifesta imperícia e imprudência, devendo a proprietária do caminhão responder civilmente pelos danos causados por seu preposto.

Os danos materiais encontram-se demonstrados por meio de fotos do veículo colidido e orçamento detalhado no valor histórico de R$ 17.835,00, quantia razoável e proporcional à extensão do sinistro registrado no Boletim de Ocorrência.

Ressalta-se que a apresentação de três orçamentos comerciais confeccionados por empresas idôneas é critério técnico e legalmente aceito para quantificar o dano, devendo prevalecer o de menor valor, patamar que restabelece o estado original do bem sem gerar enriquecimento sem causa:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS . COLISÃO TRASEIRA. PRODUÇÃO DE PROVAS EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MATERIAIS . PROVAS CONSUBSTANCIADAS EM TRÊS ORÇAMENTOS. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante na ação de indenização por perdas e danos em razão de acidente de trânsito. 2 . Não há possibilidade de ser aceito pedido novo de produção de provas na apelação, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. A apresentação de três orçamentos em casos de acidente automobilístico tem como objetivo auxiliar o juízo para a fixação da indenização pelos prejuízos sofridos. 4 .
Embora não haja comprovante de pagamento dos serviços constantes nos orçamentos, verifica-se a coerência dos orçamentos entre si e com os elementos constantes dos autos que demonstram a dimensão das avarias
. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida . (TJ-DF 07093507420208070009 1434706, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 29/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS . 1. Dano material configurado. Apresentação de 03 (três) orçamentos. Ônus da prova . O ordenamento jurídico pátrio garante a todo aquele que sofrer danos materiais por ato omissivo ou comissivo perpetrado por outrem, o direito de recorrer ao órgão jurisdicional para obter uma reparação/compensação pelos danos sofridos. No que se refere à extensão dos danos materiais, fora apresentado 3 (três) orçamentos confeccionados após a avaliação da motocicleta em oficinas mecânicas (inclusive em concessionária), motivos pelos quais referida documentação prevalece sobre a impugnação não especificada do recorrente que não cuidou de apresentar prova em sentido contrário. 2. Necessidade da ata notarial . Ausência da prova. As notas apresentadas com a peça inicial está em sintonia com as avarias causadas, apontando satisfatoriamente a dimensão do dano material, motivo pelo qual não pode ser desconstituído pelo recorrente, uma vez que não apresentou prova em contrário. A única prova coligida pelo recorrente são prints de pedaços de conversas, via aplicativo WhatsApp e uma foto de orçamento, o qual comprova que fora enviado pelo autor, sendo a ata notarial indispensável ao caso.
3 . Orçamento de menor valor. Inexistindo prova desconstituindo os 03 (três) orçamentos apresentados pela parte autora, bem como tendo a quantia sido fixada no patamar estabelecido pelo orçamento de menor valor, consoante o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de dano material.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5425130-89 .2020.8.09.0137 RIO VERDE, Relator.: Des(a) . JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CONSERTO EM OFICINA PRÓPRIA . ORÇAMENTO UNILATERAL. IMPUGNAÇAÕ ESPECIFICA DE TODOS OS ELEMENTOS. -
Consagrou-se na jurisprudência pátria o costume de comprovar os danos materiais decorrentes de acidente de trânsito através da apresentação de, no mínimo, três orçamentos, dos quais se adotará, a princípio, o de menor valor
- Tendo o apelante optado por proceder ao conserto do seu veículo em oficina própria, elaborando ele mesmo o orçamento, deve ser este documento unilateral tomado com parcimônia, mormente porque não confirmado por nenhum outro orçamento elaborado por oficina de terceiros, ou pelos demais elementos constantes dos autos. (TJ-MG - AC: 10024132395781001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 13/04/2016, Data de Publicação: 27/04/2016)

Concluo, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)